Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESLIGAMENTO A PEDIDO. EXONERAÇÃO. ACERTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No Tema Repetitivo 1009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
2. O elemento configurador da boa-fé objetiva é a inequívoca compreensão, pelo beneficiado, do caráter legal e definitivo do pagamento (REsp 1.657.330/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 25/04/2017).
3. A contratação da servidora de forma temporária foi estabelecida em regime jurídico-administrativo próprio, com base na Lei Distrital no. 4.266, de 11 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Distrital no. 5.240, de 16 de dezembro de 2013 e não com base na Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. 3.1 O pedido de exoneração antes da finalização do contrato temporário frustra a expectativa da Administração Pública e é devida a indenização a título de aviso prévio. A Lei no. 4.266/2008, em seu art. 12, §1o expressamente dispõe que a extinção do contrato precisa ocorrer com 30 (trinta) dias de antecedência, prazo não observado nos autos.
4. Consoante repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário no. 1066677, sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)
5. Comprovado o percebimento de verbas de forma indevida e ausente a boa-fé, devida a a devolução de valores. Vedação ao enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e não provido.